Tribunal: STF
Processo: RHC 66812
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-28
Data de publicação: 1989-03-28

Ementa:
CRIMINAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A HONRA.
SE OS TERMOS EMPREGADOS PELO QUERELADO EM RELAÇÃO AO QUERELANTE
PODEM, EM TESE, CONFIGURAR CRIME CONTRA A HONRA DAQUELE, NÃO HÁ
COMO DETERMINAR-SE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE
'HABEAS CORPUS' TUDO DEVENDO SER APURADO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL.